Tribunal: CARF
Processo: 11516.003593/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003593/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.763 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE MOLDURAS H EFFTING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005
NULIDADE. MPF.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de
Procedimento Fiscal elemento de controle da administração tributária, não
influindo na legitimidade do lançamento tributário.
PRELIMINAR. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. Nos casos de evidente
intuito de dolo, fraude ou simulação, mesmo na hipótese de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o termo inicial para contagem do prazo
decadencial é o estabelecido no artigo 173, incisos I, do Código Tributário
Nacional, já que o § 4°, do artigo 150 do mesmo Código registra a
inaplicabilidade de homologação porque não há pagamento e nem extinção do
crédito tributário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Os valores creditados em conta corrente, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações, evidenciam
omissão de receita.
MULTA QUALIFICADA. A presumção de omissão de receitas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ainda que verificada de forma
reiterada, somente autoriza a qualificação da penalidade se demonstrada a
natureza dos depósitos e a intenção do sujeito passivo em não computar na
base tributável dos períodos fiscalizados valores que corresponderiam a
receitas ou ganhos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS. Estende-se aos
lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento
matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003593/2010-52
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente(s) a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild, o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório

Contra a empresa, acima identificada, tributada sob a forma de lucro presumido, foi
lavrado o Auto de Infração (AI) de fls. 254/260, que lhe exigiu o imposto de renda pessoa
jurídica do exercício de 2006, período-base 2005, em virtude de ter sido constatada omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.

Foram exigidos os valores de R$ 4.17,79 de imposto, R$ 2.507,95 de juros de mora
calculados até 30/09/2010; e R$ 6.260,67 de multa proporcional, perfazendo um crédito
tributário total de R$ 12.942,41.

Como a infração apurada apresenta reflexos nos valores devidos às contribuições sociais,
foram lavrados autos de infração referentes ao Programa de Integração Social – PIS
(fls.261/267), com crédito tributário de R$ 4.227,75; Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – Cofins (fls 268/274), com crédito tributário de R$ 19.513,31 ; Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 275/281), com crédito tributário de R$ 6.988,89.

O enquadramento legal dos tributos exigidos, das penalidades aplicadas e dos acréscimos
moratórios encontram-se nos respectivos Autos de Infração.

O Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 236/253, nos dá conta de toda a ação fiscal
desenvolvida na empresa, especificando os termos de intimações lavrados, os esclarecimentos
exigidos, e os documentos solicitados.

Do TVF acima citado, extrai-se o seguinte relato da Fiscalização:
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

“...no curso: das ações fiscais relativas à análise de ressarcimentos das contribuintes Indústria de
Molduras Moldurarte Ltda, Indústria de Molduras Catarinense Ltda, Indústria de Molduras
Effting Ltda e Incomarte Ind e Comércio de Molduras Ltda (aqui denominadas de
"Moldureiras"), três últimas das quais a atual Indústria de Molduras Moldurarte Ltda é sucessora
por INCORPORAÇÃO, constatou-se que todas as ora analisadas incorreram em graves
inexatidões
(dolosas) em seus registros contábeis (Livros Diário autenticados pela Junta Comercial de Santa
Catarina), em relação à realidade dos fatos demonstrados pelas "fitas detalhe de caixa"
fornecidas pela instituição financeira movimentada (Bradesco - no caso), REALIDADE ESTA
que veio a demonstrar que as "DEVOLUÇÕES DE ADIANTAMENTOS" (sic), "EFETIVADAS
A MAIOR" (sic), embora tivessem sido contabilizadas como tais pelas contribuintes em questão,
NADA MAIS ERAM DO QUE PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE SI, EM FORMA DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS, QUE NÃO FORAM OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO, MOTIVO
PELO QUAL AQUI ESTÃO SENDO LANÇADOS (levando-se em consideração que as
contribuintes, na época, optaram pelo Lucro Presumido, cuja base de cálculo é a RECEITA
BRUTA).

Para encobrir as verdadeiras transações entre as coligadas, as "Moldureiras" emitiam, no
mesmo dia, cheques com o registro contábil de "adiantamentos a fornecedores”. Esses cheques
eram descontados e retornavam para as coligadas, sob a forma de depósitos bancários, sob o
registro de "devoluções de adiantamento efetuado a maior". São justamente esses pagamentos
que estão sendo lançados e que em 2005 corresponderam a um total de R$ 805.433,67.

Ressalte-se que as contribuintes embora intimadas a justificar as contabilizações errôneas
(Termo de Constatação e Intimação 03/2010 - fls. 09 a 68), ainda assim não se obtiveram êxito, o
que obriga a fiscalização a considerá-las como omissão de rendimentos, nos termos do artigo 42
da Lei 9.430/96 (287 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99)”.

Emitiu a Fiscalização o demonstrativo de fl. 237, onde discrimina as devoluções de
adiantamentos em 2005, cuja origem revelaram-se ser de recursos das próprias coligadas,
especificando data do lançamento, banco, nome da moldureira, no do documento, beneficiária do
lançamento e o valor de cada operação, totalizando a importância de R$ 805.433,67.

A Fiscalização esclareceu que, “as irregularidades acima identificadas, referentes às
"devoluções de adiantamento a fornecedores" fictícias, foram descobertas durante a análise dos
pleitos referentes ao ressarcimento do IPI, no período de 2003 a 2006, das contribuintes em
questão, e, por serem de extrema relevância para o deslinde da questão que ora se tem
(presunção legal de omissão de receitas) e por demonstrarem que as práticas fraudulentas das
contribuintes alcançaram alto degrau(sic) de sofisticação dolosa, transcreva-se- abaixo, parte do
Termo de. Verificação Fiscal (relativo ao ressarcimento - que também faz parte integrante deste
Auto de Infração:

(omissis)”.

Do relatório transcrito pela Fiscalização, elaborado durante a análise dos pleitos
referentes ao ressarcimento do IPI, no período de 2003 a 2006, extrai-se o seguinte:

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

“Entre 2003 e 2006, em média, quase metade dos pagamentos efetuados pelas quatro
empresas fiscalizadas (Incomarte, Modurarte, H. Effting e Catarinense) na aquisição de
madeira foi efetuada por meio “pagamentos antecipados”. A conta contábil seria utilizada para
registrar adiantamentos e devoluções de adiantamentos, “nem sempre com respaldo em
registros bancários;

Os cheques relativos aos pagamentos teriam sido emitidos em nome das próprias
moldureiras, em vez de em nome dos fornecedores. Segundo o contador da empresa, “esses
cheques eram transformados em moeda corrente, para que fossem assim repassados
aos fornecedores, ‘em mãos;

A Fiscalização relatou casos em que os adiantamentos eram registrados como
“devolução de adiantamentos realizados a maior”, muitas vezes na mesma data do próprio
adiantamento. As devoluções, ao contrário dos adiantamentos – que na maioria das vezes era
em moeda corrente – eram efetuadas por transações bancárias;
Vários fornecedores nunca entregaram as madeiras compradas e nem devolveram os
adiantamentos, equivalentes a milhões de Reais, mesmo até a data de encerramento da ação
fiscal em 2010;
À vista disso, a Fiscalização efetuou diligência em vários fornecedores, não tendo localizado a
empresa Mademil Madeiras Michels Ltda. Dos demais, somente dois responderam às
intimações.
A Madeiras Menegali Ltda. tinha os registros contábeis dos adiantamentos, mas não das
devoluções. A Madedino Madeiras Ltda. não tinha registros contábeis”.

Além disso, a Fiscalização requereu aos bancos cópias de alguns cheques e de “fitas
detalhe de caixa”, relativamente aos valores superiores a R$ 5.000,00, concluindo o seguinte:

O cotejamento POR AMOSTRAGEM destas fitas de caixa com os registros contábeis
das Moldureiras permitiu a esta auditoria compreender o "modus operandi" destas
empresas e confirmar que os registros contábeis eram fraudados, reduzindo a base
tributária, e incorrendo nos crimes tributários anteriormente citados. Foram
identificadas três tipos de fraudes realizadas de forma reiterada pelas contribuintes,
que passaremos a descrever:

O primeiro tipo de fraude foi identificado no Bradesco e, em geral, envolvia duas ou
mais Moldureiras ao mesmo tempo. Uma das empresas registrava na contabilidade
um adiantamento a determinado fornecedor (contrapartida conta Bancos) e a
segunda empresa registrava na contabilidade uma devolução de adiantamento de
outro fornecedor (também com contrapartida conta Bancos).
Porém, a análise das fitas de caixa do Bradesco permitiu verificar que os valores
eram sacados das contas de uma Moldureira e na seqüência depositado na conta da
outra Moldureira. Desta forma uma empresa omitia recebimentos e a outra empresa
deixava de registrar um pagamento. A maioria das vezes este procedimento envolvia
mais de duas Moldureiras. Porém, identificou-se também que em alguns casos,
assombrosamente, o depósito era realizado na conta bancária da mesma Moldureira
que realizou o saque !!!
[...]
Um segundo tipo de fraude foi realizado tanto no Bradesco quanto no Banco do
Brasil e consistia em registrar o adiantamento para um fornecedor e efetuar o
pagamento para pessoa física ou jurídica totalmente distinta daquela para qual era
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

feito o registro contábil (e/ou, quando não fosse o caso da pessoa ser distinta ao
lançamento contábil, os depósitos eram realizados em valores diferentes daqueles em
que haviam sido contabilizados). Em diversos casos, inclusive, constaram como
beneficiários dos cheques contabilizados como adiantamento a fornecedores de
madeira nada mais nada menos que familiares dos sócios da empresa (Nilza Effting e
Patricia Effting Goes).

Um terceiro tipo de fraude foi identificado tanto no Banco do Brasil quanto no
Bradesco e consistia em emitir o cheque no valor da nota fiscal de venda de madeira,
porém o depósito na conta do fornecedor era feito num valor inferior ao valor
contabilizado.

Houve até mesmo caso em que nada foi repassado ao fornecedor de madeira. A
diferença era simplesmente depositada na própria conta bancária da Moldureira (ou
de uma coligada). Nestes casos a fraude ampliava diretamente, e de forma fictícia, o
valor dos custos com aquisição de insumos.

É importante ressaltar que este último procedimento foi identificado apenas nos
pagamentos das notas fiscais de um único fornecedor de madeira, a Madecamp (ou
Madecap). Justamente uma das empresas denunciada por envolvimento em fraudes na
emissão de autorização de transporte de madeira, conforme descrito posteriormente
neste Termo de Verificação Fiscal (Operação Isaias).

Relacionou várias operações bancárias que demonstrariam os procedimentos e tratou de
cada tipo de fraude, discriminando várias operações nos dois bancos e as descrevendo.

Além disso, a suposta beneficiária dos pagamentos inexistentes, a empresa Madecamp
Indústria e Comércio, fora objeto de um processo por falsidade ideológica, o que seria uma
confirmação da suposta falsidade ideológica de documentos emitidos.

Mencionou a Fiscalização ainda a “Operação Isaías”, reproduzindo partes do Inquérito
Policial n° 44, de 2006, o que demonstraria a grande proximidade entre as empresas de moldura
e as madeireiras.

Acrescentou também o seguinte:

Não se pretende aqui afirmar que o grupo era totalmente responsável pelas más
condutas de seus fornecedores de madeira, mas, mesmo não sendo este um dos
motivos para as glosas dos créditos ora em discussão, não se pode deixar de
apresentar os cálculos feitos referentes aos recolhimentos de Pis/Cofins destas
empresas. Conforme planilha abaixo, estimou-se que, no mínimo, em torno de 64%
dos recolhimentos de Pis/Cofins dos 50 maiores fornecedores de madeira das
contribuintes não foram efetivados: [...]

Ainda esclareceu que a Interessada foi intimada a justificar a falta de contabilização de
pagamentos e a divergência de beneficiários nos depósitos bancários e, ao final, concluiu o
seguinte:

Ficou devidamente comprovado, pelas diversas irregularidades demonstradas no
presente Termo de Verificação Fiscal, que o grupo Moldurarte cometeu ilícitos
contábeis, fiscais e tributários, ao longo do período analisado, que se constituíram,
inclusive, em crimes contra a ordem tributária, motivos mais do que suficientes para
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

indeferir os pedidos de ressarcimento de créditos do IPI, no que tange Aqueles
decorrentes de crédito presumido para ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS,
conforme preconiza o art. 59 da Lei n° 9.069/95.

Regularmente cientificada, apresentou impugnação de fls. 185 a 221, firmada pela
procuradora Roberta Paganini, CRC/SC 26.829/0-4, cujos argumentos reproduzo, em síntese:

Inicialmente narrou os fatos ocorridos e a legislação, reproduzindo trechos relevantes do
Termo de Verificação Fiscal – TVF.

Em seguida, apresentou sua defesa argüindo em cada tópico específico o seguinte:

1) Nulidade dos Autos de Infração da CSLL, PIS e Cofins por Vício Formal

Argui que o Delegado da Receita Federal em Florianópolis/SC expediu o mandado de
procedimento fiscal n° 09.2.01.00-2009-00241-2, em que indica como objeto da fiscalização o
IPI e o IRPJ, para os períodos de 01/2002 a 01/2006, e de 01/2005 a 12/2005, respectivamente.

Aduz que em 25/10/2010, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil lavrou autos de
infração, não só do IPI e do IRPJ como indicava o mandado de procedimento fiscal, mas também
da CSLL, PIS e COFINS.

Alega que, de acordo com o art. 2o do Decreto n° 3.724/2007, os procedimentos fiscais
somente terão início por força do Mandado de Procedimento Fiscal e nele deve conter o objeto
da auditoria.

Por isso, entende que a Fiscalização não estava autorizada a auditar tributos ou períodos
não objeto do mandado de procedimento fiscal que lhe foi outorgado.

Recorre aos ensinamentos de Leandro Paulsen e René B. Ávila, reproduzindo excertos de
suas obras, para concluir que o mandado de procedimento fiscal é documento indispensável para
a realização da fiscalização e delimita o seu campo de atuação, por isso é nulo o ato realizado
sem observância de tal condição.

Conclui que o lançamento da exigência fiscal relativa à CSLL, ao PIS e à COFINS é nulo por
vício formal, ante a ausência de mandado de procedimento fiscal específico para apuração das
irregularidades que apontam.

2) Da Extinção do Crédito Tributário pela Decadência

Pleiteia a extinção do crédito tributário, pois, alega que nos caso dos autos, em que se
trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), o
dispositivo que rege o lapso de tempo para a Fazenda constituir diferenças do imposto pago a
menor é o disposto no § 4o, do artigo 150 do CTN.

Alega que, no presente caso, a pretensão Fazendária se refere ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS supostamente não recolhidos integralmente, cujos fatos geradores ocorreram nas
competências de janeiro/2005 a setembro/2005, como asseverado pela própria autoridade
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

administrativa no "Termo de Verificação Fiscal" (doc 03). Os lançamentos, porém, nos termos e
na forma preconizada no artigo 142 do CTN somente ocorreram em 25/10/2010 (doc. 03),
depois de cinco anos da ocorrência de cada um dos fatos geradores, nos termos do art. 150, §
4o, do CTN.

Afirma que não teria cometido nenhum dolo ou fraude, sendo inaplicável o art. 173 I, do
CTN.

Reproduz trechos de obras de renomados juristas e diversas ementas do STJ.

3) Da Inexistência de Omissão de Receitas - Improcedência das Exigências de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins.

Contesta a autuação fiscal, pois, afirma que não ocorreu a omissão de receita presumida
pela Fiscalização; que os equívocos na sua escrituração não geraram qualquer falta de
recolhimento de tributos, eis que não tiveram reflexos em contas de resultado; as origens dos
recursos são perfeitamente identificáveis, porém há um equívoco nos registros contábeis que
dificultam essa correlação.

Afirma que não deixou de oferecer à tributação qualquer receita de fato auferida, e não se
verifica na hipótese qualquer intenção de fraudar o Fisco.

4) Da Utilização de Madeira da Região Norte, como Matéria-Prima na Produção de
Molduras

A Indústria de Molduras Moldurarte Ltda. (e suas empresas interligadas Indústria de
Molduras Catarinense Ltda., Indústria de Molduras H. Effting Ltda. e Incomarte Indústria e
Comércio de Molduras Ltda., que foram incorporadas pela primeira em 01/01/2008 é a maior
empresa brasileira produtora e exportadora de molduras de madeira.

No início da década de 1980, quando começou a exportar, buscou adquirir, na Região
Norte, matéria-prima apta para a produção de madeiras.

Passou, então, a adquirir madeira no Estado do Pará (desde 1980), em Rondônia (desde
1990) e no Mato Grosso (desde 1994).

5) Peculiaridade da Matéria-Prima Adquirida Madeira Mole.

Faz um breve relato sobre as aquisições de madeira, esclarecendo haver passado a
“adquirir madeira no Estado do Pará (desde 1980), em Rondônia (desde 1990) e no Mato Grosso
(desde 1994).”

Em relação à matéria-prima, alegou haver peculiaridades com ela, sendo a “madeira
mole, comum (pará-pará, virola, marupá, caroba, caxeta e outras)”, de baixa procura, o que
dificultou sua aquisição a partir das décadas de 1980 e 1990.

Como regra geral, as serrarias que operam na Região Norte trabalham basicamente com
madeira de lei, dura (mogno, ipê, etc), bem mais procuradas por compradores.

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

Como as madeiras de lei são "coramoditie, as serrarias mantêm estoques dessas madeiras
duras.

Nas décadas de 1980 e 1990 haviam, na Região Norte, muito poucas serrarias produzindo
madeiras moles, eis que:

-sua procura é pequena (bem menor do que a das madeiras de lei).

-os equipamentos para serrar madeira mole são diferentes daqueles utilizados para serrar
madeira de lei (se utilizados os mesmos equipamentos empregados na serragem de madeira de
lei, as tábuas de madeira mole empenam).

-para a redução dos custos do frete rodoviário, as tábuas das madeiras moles deveriam ser
secadas no local da serraria, em estufas.

Estas peculiaridades dificultavam a aquisição de madeira mole, por parte da Moldurarte e
empresas interligadas.

6) Dificuldade Burocrática na Compra de Madeiras

A Moldurarte e empresas interligadas enfrentaram diversos problemas de ordem
burocrática, na aquisição de madeira na Região Norte:

a) Multiplicidade de empresas compradoras, do grupo: Moldurarte, Caterinense, H
Effting e Incomarte (por incorporação, centralizadas em apenas uma, a partir de primeiro de
2008).

b) Deficiência na qualidade da comunicação entre Braço do Norte e os Estados do Norte,
nas décadas de 1980 e 1990 (quando não havia a Internet e as empresa de telecomunicações não
mantinham serviços de qualidade).

c) Dificuldade da Moldurarte adquirir madeira em quantidade necessária para o seu
consumo, face às poucas serrarias especializadas e os poucos estoques destas.

d) Também em decorrência da falta de matéria-prima, as serrarias exigiam pagamento
antecipado (adiantamento de numerário).

Para suprir suas necessidades de matéria-prima, a Moldurarte:

- Contratou empresas especializadas em compra de madeira mole em regiões específicas,
de diversas serrarias.

- Firmou parcerias com algumas serrarias maiores (Mademil, Menegalli eoutras), para
que estas, além de fornecer a sua produção de madeiras moles, intermediasse, junto a diversas
serrarias de menor porte, a venda de madeira para a Moldurarte.

Face à essa sistemática de compra de matéria-prima:

- Eram enviados "Adiantamentos" para determinado número de empresas: serrarias
maiores ("parceiras") e representantes de compra de madeira.

- As vendas efetivas de madeira eram realizadas pelas serrarias "parceiras" e por outras
serrarias (vendas intermediadas pelas serrarias "parceiras" e pelas empresas representantes de
compra de madeira).

05.4 Contabilização Inadequada (Incorreta), dos Adiantamentos de Dinheiro. Efetuada
pela Moldurarte. Até 2006
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

Tratou da forma de contabilização, alegando o seguinte:

Face ao descompasso entre os destinatários dos "Adiantamentos para Fornecedores" (que
repassava parte do numerário para outras serrarias) e os efetivos fornecedores de madeira, a H. Effting
passou a contabilizar os adiantamentos de maneira incorreta:

a) MANEIRA CORRETA (NÃO UTILIZADA):
Deveria registrar as remessas bancárias para os destinatários específicos (serrarias "parceiras" e
representantes de compra).
Quando recebesse madeira fornecida por outras serrarias, deveria deduzir o valor de tais compras das
contas de "Adiantamento a Fornecedores" das "parceiras"/representantes.

b) MANEIRA INCORRETA (UTILIZADA ATÉ 2006):
Ao invés de proceder como o acima exposto (dedução do valor das compras de outras serrarias, da conta
de Adiantamento da serraria "parceira"/representante que intermediu o negócio), a H. Effting, à medida
que recebia as cargas de madeira das outras serrarias, passou a fazer a dedução do valor da compra
diretamente dos adiantamentos bancários que efetuados por ocasião do ingresso da matéria-prima.

Ainda explicou a abrangência das incorreções contábeis, afirmando não haver erro no
conjunto de contas dos fornecedores e haver “incorreções no texto dos lançamentos das contas
de Bancos (Bradesco e Banco do Brasil) e nas contas de adiantamento de diversos fornecedores
de madeira.”

Ademais, as contas de resultados e de patrimônio estariam corretas, bem assim os registros de
entradas de madeiras e de apuração do ICMS e IPI. Afirmou que os registros incorretos estariam
sendo sanados.
A partir do ano de 2004 a Moldurarte começou a produzir molduras utilizando o "pinus taeda"
como matéria-prima. Com isso, foi reduzindo aos poucos o volume de compras da madeira do
Norte.
A partir de 2007 as compras de madeira na Região Norte ficaram concentradas nas serrarias
"parceiras", não mais existindo compras de outras serrarias.
Deste modo, a partir de 2007, não há mais a escrituração incorreta de "Adiantamentos para
Fornecedores".

7) Abrangência das Incorreções Contábeis

Ainda explicou a abrangência das incorreções contábeis, afirmando não haver erro no
conjunto de contas dos fornecedores e haver “incorreções no texto dos lançamentos das contas
de Bancos (Bradesco e Banco do Brasil) e nas contas de adiantamento de diversos fornecedores
de madeira.”

Ademais, as contas de resultados e de patrimônio estariam corretas, bem assim os
registros de entradas de madeiras e de apuração do ICMS e IPI. Afirmou que os registros
incorretos estariam sendo sanados.

8) Não há Registros Incorretos na Compra de Madeira do Amapá (Operação Isaías)

Afirma que a Moldurarte não tem qualquer envolvimento com as irregularidades
verificadas pela Operação Isaías, no Amapá (notas fiscais e ATPF "calçadas") e relatadas no
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

processo matriz, para motivar um dos tipos de fraudes vislumbrados pela Auditoria Fiscal e por
esta referida como terceiro tipo de fraude.

Tais irregularidades envolvem apenas as serrarias (beneficiadoras de madeira) e,
eventualmente, alguns servidores do IBAMA.

Quanto a serraria do Amapá, a MADECAMP, que a partir de 2002 forneceu madeira
serrada para a Moldurarte, não há qualquer incorreção contábil nas compras de madeira, nos
adiantamentos bancários e nos pagamentos deste fornecedor.

A Madecamp não era uma serraria "parceira" (pelo contrário, além da Moldurarte,
fornecia madeira mole para inúmeras outras indústrias do Sul do Brasil), não intermediando
compras junto a outras serrarias.

Os pagamentos para a Madecamp eram efetuados após cada remessa de madeira,
mediante a quitação da correspondente duplicata.

Tanto assim que nas dezenas de quadros elaborados pela Receita Federal, constante deste
Termo de Constatação e Verificação do processo matriz, detalhando os registros contábeis
incorretos (pagamentos bancários), não há qualquer menção à Madecamp.

Assim, não há como se presumir a ocorrência de omissão de receita, eis que os equívocos
na contabilização não tiveram reflexos nas contas contábeis de resultado, como já demonstrado.
Tais circunstâncias afastam a presunção legal prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/1996, de sorte
que a pretensão fiscal está desamparada de fundamento e motivação.

Além disso, os fatos que embasaram a autuação fiscal foram afastados, o que desmonta o
raciocínio fiscal.

Em face do exposto, merecem ser cancelados os autos de infração em face da ausência de
comprovação de qualquer omissão de receita.

9) Inexistência de Supressão ou Redução de Tributos e de Fraude de Documentos Exigidos
pela Lei Fiscal das Empresas Optantes pela Tributação do Lucro Presumido

Alega que “as supostas fraudes apontadas pelo Fisco, são, em verdade, apenas
irregularidades contábeis, ainda que existentes, conforme demonstrado no item anterior, não
tem o condão de suprimir ou reduzir tributos devidos pela H Effting e, por isso mesmo, não
configuram crimes contra a ordem tributária, nem tampouco constituem fato gerador de
qualquer tributo.”.

Discorre sobre a base de cálculo e percentuais de recolhimento sob o regime do lucro
presumido, reproduzindo os dispositivos legais que o regulamentam, para concluir que “as
irregularidades contábeis, rotuladas pela fiscalização como fraudes, relativas contabilização
dos pagamentos realizados a fornecedores não alteram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
que incidiam sobre a receita da H Effting.

Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

O mesmo ocorre com as contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e
para a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, cuja base de cálculo
é o faturamento, entendido como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, nos termos
dos artigos 2o e 3o da Lei n° 9.718/1998.”

Não trouxe aos autos nenhum documento e/ou elemento que corroborasse suas alegações.

10) Do agravamento indevido da Multa
Insurge-se contra a qualificação da multa sob a alegação de que não teria cometido nenhuma
fraude ou dolo, ou mesmo omitido qualquer receita.

11) Multa confiscatória – Violação às garantias constitucionais
Alega que, se mantida a multa da forma em que foi lançada, ela se revela confiscatória, violando
garantias constitucionais.

12) Inexibilidade da multa – Ausência de responsabilidade dos sucessores
]Cumpre destacar, que esta fiscalização originou-se da análise dos pedidos de ressarcimento de
IPI, cujas irregularidades apontadas pela Fiscalização foram relatadas inicialmente no processo
administrativo no 11516.002223/2010-06. Os processos de ressarcimento de IPI foram analisados
em outra Turma de Julgamento desta DRJ, e são os seguintes: 10983.900981/2006-28,
10983.900982/2006-72, 10983.900983/2006-17, 11516.000546/2009-13, 11516.000547/2009-68
e 11516.000616/2009-33.

Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar a impugnação
improcedente. Vide ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NORMAS PROCESSUAIS. MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Na hipótese em que as infrações apuradas em relação a tributo contido no
MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos
de prova, infrações a normas de outros tributos, estes serão considerados
incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção
expressa no MPF.
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
SUPOSTAS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e
devem ser observados na elaboração das leis tributárias, não comportando
apreciação por parte das autoridades administrativas responsáveis pela
aplicação destas, seja na constituição, seja no julgamento administrativo do
crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
Os acórdãos do CARF não constituem normas complementares do Direito
Tributário e seus efeitos não podem ser estendidos genericamente a outros
casos, somente aplicando-se ao contribuinte daqueles litígios.
DECISÕES JUDICIAIS. EXTENSÃO DOS EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

judicial. A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao
entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação
tributária de que fala o artigo 96 do Código Tributário Nacional, salvo
quando tenha gerado uma súmula vinculante, nos termos da Emenda
Constitucional n.° 45, DOU de 31/12/2004.
POSICIONAMENTOS DE JURISTAS.
A Autoridade Administrativa não tem competência para apreciar alegações de
descabimento de norma legitimamente inserida na legislação tributária
nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Exegese que direciona para aplicação
da regra geral estampada no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Os valores creditados em conta-corrente, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, evidenciam
omissão de receita.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o
para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e
idôneas.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com
ele compartilham o mesmo fundamento factual quando não há razão de ordem
jurídica para lhe conferir julgamento diverso.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
As operações fictícias de “adiantamentos à fornecedores”, que movimentavam
operações financeiras e bancárias a margem da contabilidade, justificam a
aplicação da multa qualificada.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador e
disciplina a feitura da lei. Sendo a multa fixada em lei para os casos de
lançamento de ofício, cumpre à autoridade administrativa apenas aplicá-la
nos moldes da legislação que a instituiu, sob pena de responsabilidade
funcional.
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSORES.
Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela
sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle comum ou
pertenciam ao mesmo grupo econômico.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando que em síntese os mesmos argumentos contidos na impugnação. Ressalte-se que pede
que o Recurso seja julgado procedente, reformando o acórdão recorrido a fim de cancelar os
Autos de Infração.

É o relatório

Voto

Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.
O Recurso Voluntário atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele o
reconheço.
Preliminarmente, a Recorrente argumenta que ocorreu nulidade absoluta pois no
mandado de procedimento fiscal não estaria mencionado a fiscalização da CSLL, PIS e COFINS,
sendo que houve cobrança desses tributos via auto de infração.
Essa questão já foi discutida diversas vezes neste Conselho, sendo pacífico o
entendimento de que o MPF se trata de mero instrumento interno de planejamento, controle e
gerência das atividades de fiscalização e não possui o condão de alterar a competência do auditor
fiscal, que atua de forma vinculada, nos termos do art. 142, do CTN. E diante disso, qualquer
deficiência nos MPF não eivaria de nulidade o lançamento.
Foi dessa forma que a Câmara Superior de Recurso Fiscais julgou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003 NULIDADE. MPF.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de
Procedimento Fiscal elemento de controle da administração tributária, não
influindo na legitimidade do lançamento tributário. (Acórdão: 9101-004.788
– CSRF / 1a Turma – Processo Administrativo no 11020.001108/2006-00)
Assim, não merece prosperar o argumento de nulidade pleiteado pela Recorrente.
Ainda em sede de preliminar, a empresa contribuinte alega que ocorreu decadência pelo
artigo 150, §4o do CTN, pois o auto de infração tem data de 25/10/2010 e os fatos geradores dos
tributos autuado correspondem a janeiro a setembro de 2005. Reitera que haveria ultrapasso o
prazo de cinco anos contados do fato gerador dos tributos até a data do auto de infração.

Ocorre que no presente caso a fiscalização concluiu que houveram operações fictícias
com o intuito de sonegar tributos. As supostas irregularidades eram praticadas por meio de
devoluções de adiantamento a fornecedores realizadas na aquisição de madeiras. A prática
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

adotada pela Recorrente na aquisição de madeiras era por meio de pagamentos antecipados. A
conta contábil seria utilizada para registrar adiantamentos e devoluções de adiantamentos, que
nem sempre havia respaldo em registros bancários. Foi levantado pela fiscalização que os
cheques relativos aos pagamentos teriam sido emitidos em nome das próprias moldureiras
(Incomarte, Modurarte, H. Effting e Catarinense), em vez de em nome dos fornecedores.
Ademais, os adiantamentos eram registrados como “devolução de adiantamentos realizados a
maior”, muitas vezes na mesma data do próprio adiantamento. As devoluções, ao contrário dos
adiantamentos – que na maioria das vezes era em moeda corrente – eram efetuadas por
transações bancárias. Foi mencionado pela fiscalização que vários fornecedores nunca
entregaram as madeiras compradas e nem devolveram os adiantamentos, equivalentes a milhões
de reais.

Como foi comprovado pela fiscalização a fraude, a DRJ considerou que a decadência
deve ser contada na forma do inciso I do artigo 173 do CTN.

Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;

Nesse sentido segue abaixo decisões do CARF:

“PRELIMINAR. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. Nos casos de evidente
intuito de dolo, fraude ou simulação, mesmo na hipótese de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o termo inicial para contagem do prazo
decadencial é o estabelecido no artigo 173, incisos I, do Código Tributário
Nacional, já que o § 4°, do artigo 150 do mesmo Código registra a
inaplicabilidade de homologação porque não há pagamento e nem extinção do
crédito tributário. Precedentes na Câmara Superior de Recursos Fiscais (Ac.
CSRF/01-0.174/81)”. (Acórdão 101-93.204 de 17/10/2000)

“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DECADÊNCIA - Lançamento por
homologação - Dolo ou fraude - Nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando ocorrer dolo, fraude ou simulação, caracterizados pela
utilização de notas fiscais inidôneas, a contagem do prazo para decadência do
direito de a Fazenda Nacional formular a exigência tributária se dará na
forma
prevista no artigo 173 do C.T.N” (Acórdão 102-43.055, de 02/06/98)

“IRPJ - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - FATO GERADOR -
DECADÊNCIA. O prazo decadencial, para efeito de exigência de tributo
sujeito
ao regime de homologação, em lançamento “ex-officio”, quando constatada e
comprovada a fraude, a simulação ou o dolo, isoladamente ou em conjunto, é
regido pelo artigo 173, inciso I, em razão do comando emanado pelo § 4o , in
fine, do artigo 150, ambos do CTN” (Acórdão 103-20.609, de 24/05/2001)

Diante do exposto não merece subsistir o argumento da Recorrente quanto à decadência.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

Com relação à omissão de receita, o que ocorreu no presente caso foi que os depósitos
bancários efetivados em conta corrente do Banco Bradesco, no qual o sujeito passivo e titular da
conta, regularmente intimado, não conseguiu demonstrar a verdadeira origem ou motivação; uma
vez que embora tenham sido contabilizados como se fossem "devoluções de adiantamento a
fornecedores efetivadas a maior” foram na realidade procedidos pelas próprias empresas do
grupo, coligadas (hoje sucedidas), conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.

Ademais, especificamente a fiscalização comprovou o procedimento fraudulento
mediante análise das fichas de caixa, nos livros contábeis, em operações bancárias e em
diligência nas madeireiras.

Com base nessa auditoria ficou comprovado que houveram saques e depósitos
concomitantes, que os adiantamentos eram superiores ao que seria esperado, pois havia quitação
completa do compromisso de fornecer madeira paga antecipadamente e que na contabilidade das
madeireiras não havia registro dos adiantamentos.

A Recorrente alega que não houve omissão de receitas mas meros equívocos na
escrituração contábil da empresa nas contas de adiantamento de fornecedores, mas não
comprovou esses equívocos e não conseguiu desconstruir os argumentos da fiscalização.

Assim, neste caso, cabe o artigo 42 da Lei no 9430/96 dispõe que será considerado
omissão de receita os valores creditados em com de depósito que não foi comprovada.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
A validade desta presunção, inclusive, é pacífica na jurisprudência deste Conselho, como
se infere da Súmula CARF no 26(A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

do Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada).
Ademais, no caso concreto a Recorrente não comprovou com documentação hábil e
idônea a origem dos recursos depositados. Nesse sentido segue o Acórdão do PA no
18088.000031/2006-15:
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Os valores creditados em conta corrente, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações,
evidenciam omissão de receita.”
Diante disso deve prevalecer a cobrança relacionada à omissão de receita.
A empresa contribuinte alega que a multa qualificada não deve ser exigida pois não
houve fraude e também nenhuma atitude dolosa. Ademais a multa qualificada tem caráter
confiscatório.
Conforme mencionado durante este voto, a fiscalização elaborou o TVF com diversas
provas da atitude fraudulenta da Recorrente, segue abaixo alguns exemplos comprovados pela
fiscalização:
a) As devoluções de adiantamentos em 2005 cuja origem revelaram-se ser de recursos
das próprias coligadas;
b) As devoluções de adiantamentos são fictícias e foram efetuadas com alto grau de
sofisticação e foram comprovadas no PA no 11516.0223/2010-06;
c) Os adiantamentos a fornecedores de madeira foram realizados em sua maioria por
intermédio de cheques nominais às próprias moldureiras (Catarinense, Moldurante,
Effting e Incomarte) ao invés de serem emtidos em nomes dos fornecedores de
madeiras;
d) As devoluções eram efetuadas em conta bancária e o adiantamento eram efetuados
em caixa (sai dinheiro do caixa e volta em conta bancária)
e) Os fornecedores ao final de vários anos recebendo adiantamento terminaram por não
quitar completamente o compromisso de fornecer madeira;
f) Foi efetuado diligência nos fornecedores de madeira, umas empresas não foram
encontradas, a empresa Madeiras Menegali Ltda.não tinha em sua contabilidade os
lançamentos da devolução de adiantamento;
g) A empresa contabilizava como adiantamento um valor maior mas na fita bancária o
registro era feito em valor menor;
Pelo exposto a fiscalização entendeu que a não contabilização dos depósitos bancários
teve objetivo de sonegação fiscal e este fato caracteriza fraude.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.763 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003593/2010-52

Sobre este assunto é importante citar a Súmula 25 do CARF:
“Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64.”
Extrai-se daí, que a multa deve ser qualificada quando há prova direta de receitas
auferidas e demonstrada a intenção do sujeito passivo de ocultá-las do Fisco.
No presente caso, a auditoria fiscal estabeleceu vínculos concretos entre a movimentação
bancária e atividade operacional da empresa para assim afirmar que houve a intenção de ocultar
receitas tributáveis do Fisco Federal.
No presente caso os requisito expressos acima foram cumpridos pela fiscalização, sendo
que sustentação da multa qualificada está mais do que comprovada.
Assim não merece prosperar os argumentos da Recorrente quanto à multa qualificada.
Diante de todo o exposto, Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital